Tribunal: TJDFT
Processo: 0007055-94.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO VERIFICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES. TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO RECONHECIMENTO. UNIDADE DE DESÍGNIOS. INOCORRÊNCIA.
1. Deve ser mantida a condenação quando o conjunto probatório é suficiente para formar a convicção de que o acusado praticou os crimes de estelionato mediante a obtenção de vantagem indevida, mediante artifício e ardil, aptos a enganar as vítimas.
2. Não há óbice a que os antecedentes sejam analisados de forma desfavorável quando, por fatos pretéritos, o agente tiver sofrido condenação transitada em julgado cuja pena tenha sido cumprida ou extinta há mais de 5 (cinco) anos antes do cometimento da nova infração. Isso porque o limite temporal representado pelo quinquênio depurador aplica-se tão somente aos efeitos da reincidência, nos termos do art. 64, inciso I, do Código Penal, não sendo correto estendê-lo à possibilidade de reconhecimento de antecedentes desabonadores.
3. Para a configuração da continuidade delitiva é preciso que os crimes cometidos sejam da mesma espécie, que tenham sido cometidos pelas mesmas condições de tempo, com identidade de lugar, pelo mesmo modo de execução e que os crimes subsequentes sejam tidos como continuação do primeiro. Na hipótese, diante da inexistência de unidade de desígnios entre os crimes apurados, a demonstrar que o delito subsequente seja um desdobramento do primeiro, não há que se falar em continuidade delitiva.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.